Tribunal: TJMT
Processo: 0000103-61.2014.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000103-61.2014.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DE OLIVEIRA TEODORO - CPF: 550.955.691-91 (APELADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1842-56 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULO REALIZADO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO TRANSFERÊNCIA PARA O DETRAN – NEGATIVA DE EMISSÃO DO LICENCIAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - TRÂNSITO DO VEÍCULO SEM DOCUMENTAÇÃO POR UM ANO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO ADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira a falta de repasse de valores pagos a título de taxas para emissão da documentação anual de veículo, ensejando responsabilidade civil e consequente obrigação de indenizar.

A indenização por dano moral possui caráter punitivo para que o causador do dano se sinta castigado pela ofensa que praticou, e compensatório, como paliativo ao abalo experimentado pela vítima, apesar de insuficiente para apagá-lo.

A quantificação da indenização pelo dano moral requer: (1) capacidade/possibilidade do que indeniza, pois este não pode ser levado à ruína, e (2) suficiência ao que é indenizado, pela satisfação diante da compensação obtida, sem que ocorra enriquecimento ilícito ou exploração do Poder Judiciário como nascedouro de proventos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO SA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação Indenizatória n. 0000103-61.2014.8.11.0025, proposta por
MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA TEODORO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Banco Bradesco S/A e o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais o apelante defende, em síntese, que a apelada não comprovou o pagamento das 02 (duas) taxas necessárias para emissão da documentação anual de seu veículo, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

Aduz, ainda, que “
imperiosa se mostra a prova do prejuízo suportado, seja ele material ou imaterial, bem como a presença dos pressupostos ensejadores da responsabilidade civil e consequente obrigação de indenizar, o que não ocorre no caso em tela
”.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, pela redução da condenação fixada a título de danos morais (id. 8855706).

Contrarrazões apresentadas (id. 8855711).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Flávio Cezar Fachone, abstém-se de adentrar ao mérito ante a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 13998953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme rel
atado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO SA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação Indenizatória n. 0000103-61.2014.8.11.0025, proposta por
MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA TEODORO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Banco Bradesco S/A e o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A priori
, consigna-se que o ponto nodal do recurso cinge-se em apurar a existência de responsabilidade da instituição financeira em indenizar a apelada em decorrência da ausência de emissão do licenciamento do veículo marca Honda, modelo BIZ, placa NJS-6189, Renavan n. 987103750.

Para melhor elucidação dos fatos, trago à baila trecho da fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
na sentença condenatória:

“
Conforme se infere dos documentos de f!s. 18/31, a autora se desincumbiu do ônus a ela imposto pelo artigo 373, I, do CPC, pois comprovou inequivocamente o regular adimplemento das taxas e impostos devidos para emissão do licenciamento de sua motocicleta referente ao exercício de 2010 [...]

Com efeito, como se viu, o Banco Bradesco, não comprovou que procedeu a regular transferência dos valores adimplidos pela requerida ao Detran/MT, deixando de demonstrar a ocorrência de quaisquer das excludentes da culpa objetiva, restando patente que sua negligência [...]

Doutra banda, há que se reconhecer que a falha nos serviços prestados, ultrapassa o que pode ser considerado mero dissabor ou aborrecimento do cotidiano, porquanto a angustia gerada a autora pelo longo prazo de privação da utilização do veículo em decorrência da falta de emissão do registro e licenciamento, que, ressalte-se, não se alongou mais tempo por conta do pagamento em duplicidade das taxas de IPVA e seguro DPVAT, por certo, propiciou expressiva frustração e, consequentemente, nítido dano extrapatrimonial digno de ser indenizado [...]
” (id. 8855695).

Pois bem.

Consta da inicial da demanda que a
“Autora é proprietária de uma motocicleta Honda Biz, Placa no NJS-6189, RENAVAN no 987103750, conforme consta no extrato ora juntado (doc. em anexo).

Em 19.10.2010, a Autora realizou, antecipadamente, os pagamentos via Caixa Eletrônico do Banco Bradesco, ora Requerida, de duas taxas necessárias para a anual emissão do documento do veículo, sendo os

valores debitados de sua conta corrente, conforme se comprova com o extrato com sua movimentação financeira (em anexo), sendo Pgto Eletr Tribu - N. Docto 2550384 - B. D. N. – DPVAT-SEGUR.LIDER no valor de R$ 259,04, e ainda, Pgto Elet Trib - N. Docto 2789331 - B. D. N. - MT - IPVA, no valor de R$ 71, 57”.
(Id 8855633, p. 10)

Após o decurso do prazo de compensação, a recorrida/autora dirigiu-se até a unidade de atendimento do DETRAN mas não conseguiu retirar a documentação do veículo porque os valores não tinham sido repassados à autarquia, como deveria ter sido feito, o que impossibilitou a emissão do documento de licenciamento, de sorte que, para obtê-lo, realizou o pagamento novamente, visto que não teve como comprovar, de imediato, o pagamento anteriormente realizado.

Em consequência de tais fatos, a autora afirma que ficou por um ano transitando com o veículo sem documentos, causando-lhe transtornos emocionais.

Analisando os autos, entendo que a demora de um ano na entrega dos documentos do veículo da autora-apelada é suficiente para ensejar danos aos seus direitos da personalidade
. “A morosidade na liberação dos documentos ultrapassou a esfera do mero aborrecimento do cotidiano, já que impediu a regularização do veículo e reconhecimento da celebração adequada do contrato, mantendo-se a situação irregular acerca da documentação e circulação do veículo por vários meses”.
(TJDF – Pje 0702395-51.2020.8.07.0001)

Verifica-se, pois, que a parte apelante realmente falhou na prestação dos serviços, uma vez que deixou de repassar os valores pagos pela contribuinte, ora apelada, que teve de realizar o pagamento das taxas/impostos (IPVA e seguro DPVAT) em duplicidade para fazer cumprir o seu direito de ter em mãos o licenciamento de seu veículo, resultando, desta forma, em dano moral.

O dano moral, como se sabe, é a ofensa a interesses não patrimoniais da pessoa física ou jurídica, proveniente de um ato lesivo. Qualquer lesão que alguém sofra no objeto do seu direito repercutirá, necessariamente, em seu interesse, gerando, consequentemente, o direito de ser indenizado.

Assim, qualquer ofensa que a pessoa sofra quanto à sua integridade física ou moral, provocando-lhe danos materiais efetivos ou afetando seu bem-estar intrínseco, ceifando-lhe as perspectivas de vida ou felicidade, causando-lhe uma diminuição da sua capacidade de viver bem consigo mesmo e no contexto social em que está inserida, desviando-a do seu projeto de vida inicial, é passível de merecer a correspondente reparação.

Deve ser-lhe assegurada, pois, uma satisfação de ordem moral, que não constitui, como é cediço, um pagamento da dor ou da honra ultrajada, pois que são imensuráveis e impassíveis de serem ressarcidas, mas representa a consagração e o reconhecimento, pelo ordenamento jurídico, do seu valor inestimável e importância em uma sociedade socialmente organizada e juridicamente ordenada, devendo serem passíveis de proteção tanto quanto os bens materiais e interesses pecuniários que também são legalmente tutelados.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPVA. PAGAMENTO DO TRIBUTO
. CONTINUIDADE DA PENDÊNCIA NOS SISTEMAS DO DETRAN/RN E DA SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO MAIS DE TRÊS MESES APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO.
IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (CRLV) E DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO PAGAMENTO DO IMPOSTO PELO CONTRIBUINTE PARA REGULARIZAR A SUA SITUAÇÃO
. DEVOLUÇÃO DO TRIBUTO PAGO EM DUPLICIDADE (ART. 165, I, DO CTN).
DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA DO SERVIÇO. ABALO À HONRA DO APELADO
. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RN - AC: 20160211509 RN, Relator: Desembargador Amílcar Maia, Data de Julgamento: 27/11/2018, 3a Câmara Cível).

Não há dúvida, pois, de que se encontra configurado o dano moral no caso vertente.

Acertada a ocorrência do dano moral, mister analisar a fixação do seu valor.

A indenização por dano moral possui caráter punitivo para que o causador do dano se sinta castigado pela ofensa que praticou, e compensatório, como paliativo ao abalo experimentado pela vítima, apesar de insuficiente para apagá-lo.

Recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando-se em conta as circunstâncias de cada caso. Assim, a quantificação da indenização pelo dano moral deve se atentar a: (1) capacidade/possibilidade daquele que indeniza, pois este não pode ser conduzido à ruína; e (2) suficiência àquele que é indenizado pela satisfação obtida do valor a título de compensação pelos danos sofridos, sem que ocorra enriquecimento ilícito ou exploração do Poder Judiciário como fonte de proventos.

Veja, neste sentido, o magistério de Maria Helena Diniz:

“(...)

o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o 'quantum' da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento”.
(A Responsabilidade Civil por Dano Moral, in Revista Literária de Direito, ano II, no 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

Considerando as circunstâncias do caso, e atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, verifica-se que o
quantum
indenizatório fixado na sentença deve ser mantido em R$5.000,00(cinco mil reais), valor que se revela adequado e suficiente para compensar os danos morais suportados e se encontra dentro dos parâmetros adotados por esta Corte, em casos análogos:

“
[...] Os danos morais devem ser fixados segundo o prudente arbítrio do julgador, levando-se em conta as condições econômicas do ofensor, do ofendido, as circunstâncias do caso concreto, atendendo ao princípio da razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e a reiteração da prática de condutas ilícitas pelo ofensor [...]
”.

(N.U 0000662-72.2011.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

De acordo com o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021